Tribunal: TJMT
Processo: 0001117-40.2016.8.11.0048
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001117-40.2016.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Contravenções Penais]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON CREMA GONCALVES - CPF: 051.365.681-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001117-40.2016.8.11.0048

APELANTE: ANDERSON CREMA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA, MONITORAMENTO E CAMPANAS NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO, RELATÓRIO INVESTIGATIVO DANDO CONTA DA MERCANCIA ILÍCITA DE ENTORPECENTES E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO QUE CULMINOU NA APREENSÃO DE DROGAS NO IMÓVEL – INVEROSSIMILHANÇA DO ÁLIBI DEFENSIVO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, PRIMARIEDADE DO RÉU E
QUANTUM
DA PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.

A alegação de que a droga apreendida seria destinada para consumo pessoal não pode ser considerada para desclassificar o tráfico para o crime do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, máxime quando a mercancia está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pelo monitoramento próximo à residência do apelante, pela diversidade dos estupefacientes apreendidos no cumprimento do mandado de busca e apreensão e pela inverossimilhança do álibi defensivo.

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput , da Lei n. 11.343/2006
” [Enunciado Orientativo n. 3].

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado Orientativo n. 8].

A pena final [em montante inferior a 8 (oito) anos], aliada à primariedade e à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59), recomendam a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001117-40.2016.8.11.0048

APELANTE: ANDERSON CREMA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ANDERSON CREMA GONÇALVES, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira/MT, nos autos n. 1117-40.2016.811.0048, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa consigna que a conduta melhor se amolda ao artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, notadamente pela pequena quantia de droga apreendida e de ser destinada ao seu consumo
[doc. digital n. 171566362].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 171566371].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 176514197].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001117-40.2016.8.11.0048

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...]
no dia 13/07/2016, por volta das 08h00min, na residência localizada na Rua "U", n° 598, Bairro Cajus, nesta Cidade de Juscimeira-MT, o denunciado ANDERSON CREMA GONÇALVES – Alcunha "De Menor", guardava e mantinha em depósito, para fins de mercancia, uma sacola contendo 39,6 g (trinta e nove gramas e seiscentos miligramas) de substância branca análoga a pasta base de cocaína e 7,9 (sete gramas e novecentos miligramas) de substância esverdeada análoga a maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme consta no Termo de Apreensão (fls. 05 – IP) e Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 10/12 – IP).

Conforme restou apurado, o denunciado ANDERSON CREMA GONÇALVES – Alcunha "De Menor" já estava sob investigações devido a inúmeras delações informando que em sua residência funcionavam um ponto de comercialização de entorpecentes.

Infere-se ainda, que no dia dos fatos, os milicianos cumpriram mandado de busca e apreensão na residência daquele, e, localizaram uma sacola contendo substância branca análoga a pasta base de cocaína e uma porção esverdeada análoga a maconha, além de uma quantia em dinheiro no valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) indicando a comercialização ilegal de drogas.

Contudo, a prisão em flagrante do denunciado restou prejudicada uma vez que este não se encontrava na residência no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão [...]”
(doc. digital n. 171566724).

A
materialidade
delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, relatório policial, laudo pericial preliminar, relatório de campana, representação e autorização judicial para busca domiciliar (doc. digital n. 171566724 – pág. 7, 9, 11, 14/16, 19, 25/23), laudo definitivo (doc. digital n. 171566741) e pelos depoimentos de testemunhas.

O exame n. 200.2.04.2016.008950-01 elaborado pela Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT, atestou que o material apreendido se tratava de “
1 porção de substância pulverulenta de tonalidade branca [...] com massa bruta de 39,6g [...] apresentando resultado POSITIVO para a presença de cocaína; 1 porção de substância vegetal, constituída por folículas, caulículos e sementes, de coloração castanho esverdeado [...] com massa bruta de 7,9g [...] que resultou positiva para a presença de Cannabis Sativa L. (maconha)”
.

Quanto à autoria, na
fase administrativa
a convivente do apelante, GEANE DE PAULA RESENDE, narrou:

“
[...] QUE é convivente de Anderson Crema por mais de dois anos; QUE na data de hoje, por volta das 7h 30min estava dormindo quando os policiais civis adentraram na sua residência; QUE foi encontrado uma porção de maconha dentro do quarto de propriedade do seu convivente, o qual faz uso deles; [...] QUE o material branco encontrado no armário é pó royal de fazer bolo [...]”
(doc. digital n. 171566824 – pág. 10).

O investigador de polícia responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado, LUCIMAR MARTINS DOS SANTOS, asseverou:

“
Que o depoente é lotado na Delegacia Municipal de Jaciara [...] QUE no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão [...] fazia parte da equipe de investigadores [...] e deslocaram-se para dar apoio a equipe de policiais da Delegacia de Juscimeira [...]; QUE o depoente afirma não ter participado das investigações preliminares; QUE ao chegar na residência de ANDERSON a equipe de policiais encontrou a menor de idade GEANE, que se apresentou como sendo esposa dele; QUE o depoente ao participar das buscas presenciou o momento em que foi encontrado [...] cocaína, e estava guardado dentro de um armário na cozinha; QUE, em outro cômodo da casa, encontraram uma porção pequena [...] de maconha [...]”
(doc. digital n. 171566724 – pág. 53)

Semelhantes são as declarações do policial civil, MARCEL NUNES MONTEIRO (doc. digital n. 171566724 – pág. 55).

ANDERSON CREMA GONÇALVES, vulgo “de menor”, foi interrogado em sede policial e afirmou:

“
[...] QUE na data em que a polícia foi cumprir o mandado de busca e apreensão o interrogado estava trabalhando; QUE nega ser traficante de drogas; QUE é usuário e fuma maconha desde os 12 anos de idade; QUE a maconha encontrada na sua casa é para seu uso; QUE a cocaína encontrada, ele fala que é pó royal; QUE não sabia que era cocaína [...]”
(doc. digital n. 171566724 – pág. 44).

Em juízo foram auscultadas as testemunhas, UNAQUI ELIAS CARLINI DA ROCHA, ELI CARLOS BASTOS, JOSÉ PEREIRA DE AGUIAR, ELIANA ANDRADE PASSOS e HILDA KEIKO FUJII AMARAL, a informante, ROSIMEIRE ALVES CREMA, e realizado o interrogatório do apelante.

Nesta etapa, os policiais civis, UNAQUI, ELI e JOSÉ, relataram:

“
Unaqui
: Foi feito campanas na residência do ANDERSON CREMA. Apelido dele é ‘de menor’, pois como ele é conhecido na polícia. E estava tendo movimentação de usuários de drogas. Foi feito um relatório, foi passado para a autoridade policial [...]. Fez pedido de busca, foi deferido, montamos uma equipe, fizemos a busca e apreensão na casa. Lá foi encontrado um saco de bicarbonato de sódio, foi apreendida, foi encontrada uma porção de maconha [...]. No momento da busca estava a mãe dele, a ex-mulher dele e uma criança menor [...]. Foi feita a apreensão do material [...]. Lavrou o flagrante por tráfico de drogas. Foi feita perícia na substância branca e deu positivo para cloridrato de cocaína [...]. Eu participei da campana, alí na casa dele sempre teve muita movimentação de usuários de drogas, tanto é que depois ele foi pego em outras ações penais [...] pelo tráfico de drogas. Ele caiu em escutas telefônicas [...]. Ele geralmente entregava a droga fora da casa, e pessoas também entravam. [...] esse método de observação é cauteloso, a gente não pode ficar muito perto da casa [...] era um portão grande, eles abriam e entravam. Moravam, à época, a GEANE, o ANDERSON, a mãe dele e o filho. O saco do cloridrato foi encontrado na cozinha, a maconha eu não me recordo [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Cýd. 31889 Tesetemunha comum UNAQUI ELIAS CARLINI DA ROCHA.mp4).

“
Eli
: Me recordo que teve uma denúncia na delegacia que a casa dele estava havendo um movimento estranho, tipo assim, de venda de entorpecentes. Fomos verificar, fazendo campanas, vigilância, constatamos que entrava gente e saía gente [...]. No meio dessa verificação e por meio de outras informações que ele também traficava na BR e num posto de gasolina [...], sob a minha averiguação, deu para perceber a saída dele [...] e resolvemos fazer um relatório. A autoridade pediu um mandado de busca e a gente foi cumprir. Chegamos lá, tinha uma menor, ele não estava, achamos dinheiro, um produto que depois fiquei sabendo se tratar de cocaína [...]. Eu conheci ele como ‘de menor’ [...] no meio do tráfico de drogas. Não poderíamos abordar os agentes nessa comercialização, pois era uma vigilância para confirmar uma denúncia do tráfico. Eu entrei na casa, mas não fui eu quem encontrei. O portão da residência só vivia fechado, ele só atendia as pessoas e saía e desaparecia [...]. Os usuários entravam também, ele atendia no portão, entrando e saindo [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Cýd. 31889 Tesetemunha comum ELI CARLOS BASTOS.mp4).

“
José
: Nós recebemos várias denúncias de que na residência onde o ANDERSON morava tinha entrada de pessoas, situações que levavam a crer que se tratava de tráfico de drogas. Nós fizemos relatório, repassamos para autoridade policial e solicitou mandado de busca e, posteriormente, cumprimos na residência. Na busca [...] foi encontrado [...] uma porção de maconha [...], uma sacola com uma substância branca que posteriormente foi periciada e constatada se tratar de cocaína [...]. No momento da busca o ANDERSON não se encontrava e somente a esposa dele, GEANE. Eu participei de algumas campanas e observávamos, à distância, para ter certeza que se tratava de um local para venda de drogas e foi visualizada que tinham pessoas que estavam comprando [...]. A gente via o entra e sai de pessoas que não era normal para uma residência [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Cýd. 31889 Tesetemunha comum JOSý PEREIRA DE AGUIAR.mp4)

As testemunhas, HILDA e ELIANA, afirmaram:

“
Hilda
: No ano de 2016, no mês de julho, o Conselho Tutelar foi solicitado para ir na residência do ANDERSON pela Polícia Civil, pois na residência se encontrava um bebê de meses [...] de vida. Fomos ao local devido a esse bebê que se encontrava na companhia da mãe que também era, à época, de menor. A GEANE. Nós retiramos a criança da residência e entregamos para a avó [...], nós não chegamos a vasculhar a residência, mas segundo disseram [...] acharam um pedaço [...] que diz ser para uso próprio [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Cýd. 31889 Testemunha comum HILDA KEIKO FUJII AMARAL.mp4).

“
Eliana
: Não tenho conhecimento sobre os fatos. O ANDERSON foi criado com meu menino, que faleceu [...]. Os dois eram muito amigos, que eu sei, eles usavam maconha. Ele morava em frente à minha casa e trabalhava com um tio dele, de ajudante de pedreiro [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Cýd. 31889 - testemunha de defesa Eliana Andrade Passos~1.mp4).

A informante, ROSIMEIRE, disse:

“
Rosimeire
: No dia lá eu tava trabalhando, aí minha nora me ligou que os policiais tinham entrado lá em casa, daí chegando na delegacia falaram que tinha achado uma bituca dele e que acharam cocaína, só que não é cocaína, mas pó royal que pegaram no meu armário [...]. Eu estava trabalhando na hora [...]. A minha sobrinha, que mora em Primavera, depositava pra mim trezentos reais [...], que o dinheiro que estava em casa não era do tráfico [...], está aqui neste comprovante [...]. Eu questionei na Delegacia [...] também sobre o Pó Royal, que no mesmo dia tinham feito uma operação que apreenderam bastante drogas [...] e o pó royal estava no meu armário. O ANDERSON é usuário de drogas [...] de maconha, desde os quatorze anos [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Cýd. 31889 - Testemunha de Defesa ROSIMEIRE ALVES CREMA.mp4)

Quando interrogado, ANDERSON, relatou:

Réu
: Eu levantei para trabalhar, aí a polícia foi lá em casa. A maconha realmente tinha lá em casa porque eu tinha comprado dez reais um dia antes para fumar [...]. Eles pegaram um pó royal da minha mãe em cima do guarda-roupas, armário da cozinha e falaram que é cocaína [...]. Nem eu sabia que ela tinha isso lá [...]. Da maconha tinha mesmo. Eu não estava comercializando.

Juiz
: O senhor ouviu o depoimento dos policiais civis, do movimento de usuários na casa do senhor [...].

Réu
: Todo mundo que ia lá, nós fumávamos maconha lá. Minha mãe não gostava que eu saísse para rua para fumar, que era melhor fumar lá dentro de casa mesmo e por isso que tinha esse movimento todo.

Juiz
: Sua mãe permitia você fumar maconha na casa?

Réu
: Ela não gostava, eu saía lá pra frente de casa e ficava fumando lá, quando chegava esse pessoal. O dinheiro que tinha lá era da minha prima que depositava toda vez para minha mãe [...]. O dinheiro que tinha lá era trezentos e dez reais, os dez era para minha ex-esposa comprar pão [...] e trezentos que minha mãe tinha sacado [...].

Juiz
: O senhor nega qualquer tráfico então?

Réu
: Nego”
(arquivo digital – nome da mídia: Cýd. 31889 Interrogatýrio do acusado Anderson Crema Gonýalves.mp4)

A despeito dos argumentos aduzidos pela Defensoria Pública Estadual, não há se falar na desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

Os policiais civis afirmaram, nas duas fases procedimentais, que receberam inúmeras denúncias sobre a prática do tráfico de drogas na residência do apelante, tanto que procederam a realização de campanas e elaboraram relatório investigativo para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“
Este relatório foi lavrado como forma de levar ao conhecimento da autoridade policial algumas informações acerca da criminalidade na cidade de Juscimeira-MT. Por conseguinte, o tráfico de drogas é uma atividade primordialmente comercial [...], existindo concorrência entre os traficantes locais. [...] O reflexo disso resulta na formação de quadrilhas [...], no aumento de crimes contra a vida, patrimônio, liberdade individual [...]. Em Juscimeira, podemos notar que com a presença e aumento do tráfico de drogas a criminalidade vem aumentando de forma drástica, interferindo diretamente na vida da população. [...] Tendo em vista ser atribuição da Polícia Judiciária Civil manter a ordem pública, apurar as infrações penais e suas autorias, listamos supostas pessoas e locais que estão traficando drogas ilícitas na cidade supracitada, a saber:

1. ANDERSON CREMA GONÇALVES: brasileiro, convivente, vulgo ‘de menor’, [...] residente à Rua U, n. 589, Bairro Cajus, Juscimeira-MT [...];

Foto evidenciando a residência de ANDERSON CREMA, localizada à Rua U, n. 589, Bairro Cajus, Juscimeira-MT [...]”
(doc. digital n. 171566724 – pág. 28/33).

Depois, a própria autoridade policial representou ao juízo singular pela expedição de mandado de busca e apreensão na residência do apelante, tendo sido o pleito deferido e, após seu cumprimento, os investigadores de polícia localizaram os estupefacientes no local [
39,6g de cocaína
e
7,9g de maconha
].

Sem embargo da versão judicial de ANDERSON e da declaração de sua genitora, ROSIMEIRE, no sentido de que a ‘substância branca’ apreendida pelos policiais se tratava de ‘pó royal’, percebe-se pelo exame pericial realizado pela Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT que o material reagiu à presença de Tiocianato de cobalto II e apresentou resultado positivo para a presença de cocaína.

Neste ponto, embora no laudo definitivo a substância tenha reagido negativamente para a presença de cocaína, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Jaciara/MT destacou nas suas contrarrazões recursais que:

“[...] é comumente utilizado pelos traficantes substância em pó na cor branca – tais como ácido bórico e fermento químico - para aumentar o volume da cocaína em pó, e, por consequência, aumentar os lucros de sua comercialização, ou para produzir o chamado “pó virado”, uma nova forma de apresentação da pasta base em forma de pó, para ser vendida como se cocaína fosse, e, assim, também agregar valor ao entorpecente.

Desta maneira, em que pese não ter sido apreendida cocaína, seja em po, seja em forma de pasta base, fato e que a existência de substancias dessa natureza com o recorrente, sem qualquer justificativa para o seu uso, demonstra que este se dedica a traficância.

Vê-se, portanto que, conquanto o recorrente tenha negado a pratica delitiva, suas alegações não foram confirmadas nos autos, buscando a defesa confundir este E. Tribunal de Justiça para que o réu, conhecido na pequena cidade de Juscimeira pelo seu envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”, seja visto como um mero usuário que tinha consigo ínfima quantidade de droga utilizando-se para isso da quantidade devolvida apenas para fins de exame definitivo e contraprova”
(doc. digital n. 171566371).

Depois, ainda que desconsiderássemos a ilicitude da referida substância – o que
não é o caso dos autos
–, as diligências empreendidas pela Polícia Judiciária Civil, o resultado das investigações, as declarações dos policiais e a subsequente apreensão de uma porção de maconha, permitem concluir o envolvimento de ANDERSON na mercancia ilícita.

Isso porque a versão por ele apresentada se mostra frágil e isolada, não possuindo força bastante para afastar as provas que o incriminam, estando a autoria bem retratada pelas narrativas seguras dos agentes de segurança responsáveis pelo flagrante, pela apreensão das drogas e da substância localizada no interior da residência dele.

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício concreto que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise. Confira-se:

[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez
que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Lado outro, embora a massa bruta da porção de maconha não seja significativa [7,9g (sete gramas e nove centigramas)] e o acusado alegue ser “
usuário desde a sua adolescência
”, os policiais civis responsáveis pelo mandado de busca e apreensão não localizaram no imóvel dele nenhum objeto destinado ao consumo de drogas –
cachimbos, dichavadores,
pipes
, papéis de origem vegetal (seda)
–, não havendo se falar em desclassificação, conforme pretende a defesa.

Convém destacar que n
ão raras vezes a traficância se torna a ocupação habitual daquele que faz uso de drogas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta. Confira-se:

“[...] A mera alegação de que é usuário “não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal 3) por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008) [...]”
(TJMT, N.U 1002530-41.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

Por derradeiro, não custa lembrar que o crime do artigo 33, da Lei de Drogas, não exige provas da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, entre elas a de
guardar
.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“
Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados”
(Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3ª ed. pág. 101).

E não destoa a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017) [...]
” (N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO ATO DA MERCANCIA [...] DELITO CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio (TJMT, Enunciado Criminal 7) [...]”
(N.U 0005207-49.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] 2. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA [...] 2. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal. A condenação por tráfico de drogas, inviabiliza a desclassificação para a figura de usuário prevista no artigo 28 da Lei de Drogas [...]"
(N.U 1010891-22.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido [...]"
(N.U 0001226-06.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Por derradeiro, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, entendo que o regime inicial para o cumprimento da pena merece ser reajustado.

O juízo singular, após não constatar a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, fixou a pena definitiva do apelante em 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa. Além disso, estabeleceu o regime inicial fechado para o cumprimento da pena,
verbis
:

“2.6. Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Diante do disposto no artigo 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90 e levando-se em conta a natureza do delito em questão – crime equiparado ao hediondo – a pena privativa de liberdade imposta deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado”

Ocorre que a justificação utilizada está superada há muito tempo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[1]
, inclusive tendo sido o entendimento sumulado nos enunciados n. 718 e 719,
verbis
:

“Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.”

“Súmula 719: A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

Aliás, o tema foi consolidado em sede de repercussão geral, restando estabelecida a seguinte tese:

“Tema 972 - É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.”
(STF, ARE 1052700 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 02.11.2017)

Não por outra razão que, inexistindo razões adequadas para justificar a escolha de regime mais gravoso que o sugerido na Lei Penal
[2]
, deve-se proceder,
de ofício
, a sua correção, estabelecendo o
semiaberto
para início do cumprimento da reprimenda.

Nesse sentido:

“[...] A pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade justificam o regime inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC nº 657.018/SP; TJMT, AP NU 0005374-30.2019.8.11.0040)”
(TJMT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

De ofício
, fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da reprimenda imposta ao apelante,
ANDERSON CREMA GONÇALVES
.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Conf. HC 111840, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 27.6.2012;

[2]

Art. 33 [...] §2º [...] b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023